Tribunal: TJDFT
Processo: 0721013-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS SIMPLES. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. REQUISITO LEGAL. REJEIÇÃO LIMINAR.
1. Se a determinação do valor da condenação depende de apenas cálculo aritmético, a liquidação se faz desnecessária, nos termos do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada (art. 525, § 4o, CPC). A obrigação decorre da própria lei que, de forma expressa, prevê como penalidade a rejeição da impugnação na hipótese de ausência de memória discriminada e detalhada do débito (art. 525, § 5o, do CPC).
3. Recurso não provido. Agravo interno julgado prejudicado.